Tribunal: TJES
Processo: 5001448-71.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001448-71.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALBERTO DE OLIVEIRA FERREIRA
RECORRIDO: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FORÇA MAIOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NARRA O AUTOR QUE ADQUIRIU PASSAGEM RODOVIÁRIA COM INTUITO DE VISITAR SUA FAMÍLIA QUE MORA EM OUTRO ESTADO. A PRIMEIRA VIAGEM FOI ADQUIRIDA JUNTO À RÉ, TRAJETO VITÓRIA/ES ATÉ SALVADOR/BA COM EMBARQUE ÀS 22/12/22 ÀS 17H30 E CHEGADA EM SALVADOR ÀS 17H30 DO DIA 23/12/22, E A SEGUNDA PASSAGEM FOI ADQUIRIDA PELO APLICATIVO “BUSON VIAGENS”, TRECHO SALVADOR/BA X RECIFE/PE COM EMBARQUE EM 23H55 DO DIA 23/12/22 E CHEGADA ATÉ 24/12/22 ÀS 18h30. A VIAGEM ERA MUITO ESPERADA VISTO QUE HAVIAM 07 ANOS QUE ESTARIA SEM VER SEUS FAMILIARES. OS PLANOS DERAM ERRADO QUANDO NA DATA DO EMBARQUE O ÔNIBUS ATRASOU E SÓ CHEGOU ÀS 20H30. DURANTE À VIAGEM, AO PERCEBER QUE A SEGUNDA NÃO PODERIA SER REALIZADA EM DECORRÊNCIA DOS ATRASOS CANCELOU A SEGUNDA VIAGEM NO APLICATIVO. CHEGANDO NA RODOVIÁRIA DE SALVADOR, O AUTOR PRONTAMENTE BUSCOU NOVA VIAGEM PARA RECIFE, SEM SUCESSO POIS NÃO HAVIA VIAGENS DISPONÍVEIS. POR CONTA DISSO, CHEGOU À RODOVIÁRIA ÀS 1H58 DO DIA 24/12/22, FICANDO SEM ACESSO A ALIMENTAÇÃO E BANHO, ESTANDO SOZINHO E SEM AMPARO, SENDO OBRIGADO A PEDIR AUXÍLIO AOS FAMILIARES. SEM SOLUÇÃO, VIU-SE OBRIGADO À VOLTAR PARA VITÓRIA, SENDO OFERECIDO UMA PASSAGEM DE VOLTA DE “CORTESIA”, PORÉM, APENAS APÓS JÁ TER COMPRADO O BILHETE. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO CONDENAÇÃO DA RÉ NO PAGAMENTO DE R$20.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EM RAZÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA FORÇA MAIOR NOS TERMOS DO ART. 14, §3º, CDC. NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM ATRASO POR CULPA DA EMPRESA RECORRIDA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA, TODAVIA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)